Tribunal: TJBA
Processo: 2000359-76.2025.8.05.0113
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000359-76.2025.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: ADSON SILVA FRANCO Advogado(s): WILLAMYS FERREIRA GAMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA À CONCESSÃO DO BENEPLÁCITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Itabuna/BA, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.302/2022. O agravante foi condenado a pena privativa de liberdade, posteriormente substituída por penas restritivas de direitos, e sustenta a possibilidade de concessão do indulto com base na pena originalmente fixada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022 a condenado cuja pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR O indulto é ato de clemência de natureza política, cuja concessão compete privativamente ao Presidente da República, sendo vedado ao Poder Judiciário ampliar ou interpretar extensivamente suas hipóteses de incidência, sob pena de violação à legalidade estrita e à separação dos poderes. O art. 8º, I, do Decreto nº 11.302/2022 dispõe expressamente que o indulto não é extensível às penas restritivas de direitos. A pena efetivamente em execução, e não a pena originalmente imposta, é o critério relevante para análise do indulto, sendo incabível criar exceções não previstas no decreto presidencial. A aplicação de princípios como proporcionalidade ou individualização da pena não autoriza afastar vedação expressa contida em ato normativo editado por autoridade competente. Jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte Estadual reconhece a impossibilidade de concessão do indulto quando a pena em execução é restritiva de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 44; Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º e 8º, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2099387/RO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; TJ-BA, AEP nº 8058512-19.2023.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 29.03.2023, DJe 07.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo em execução penal nº. 2000359-76.2025.8.05.0113, no qual figura como agravante ADSON SILVA FRANCO e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.